Tribunal: TJPA
Processo: 0803700-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803700-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARENILSOM CRUZ DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803700-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
Flávia Christina M. Campos
(
Defensora Pública Estadual
).

PACIENTE: ARENILSOM CRUZ DE OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de ARENILSOM CRUZ DE OLIVEIRA, preso preventivamente desde 21/08/2023, acusado da prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, do CP, em trâmite na Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu. A impetração alegou três fundamentos de constrangimento ilegal: (I) nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do réu e de seu defensor; (II) excesso de prazo na formação da culpa; (III) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa. Requereu-se liminarmente a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida, tendo sido prestadas informações pela autoridade coatora e emitido parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se é nula a audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do réu e de seu defensor; (II) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa; (III) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial configura nulidade, em afronta ao art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência de instrução e julgamento realizada em 07/03/2024 não resultou em prejuízo ao réu, pois, embora ausente na data, nova audiência foi designada e realizada em 19/03/2025, ocasião em que o paciente e o corréu foram regularmente interrogados, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com encerramento da instrução processual.

4.

Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução foi encerrada em 19/03/2025, estando o feito dentro de prazo razoável, diante da complexidade do caso, com pluralidade de réus, e sem evidências de desídia por parte do juízo processante.

5.

O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ainda que não tenha observado rigorosamente as formalidades do art. 226, do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos de prova, como a apreensão de bens subtraídos na posse do paciente, a confissão do corréu e a recuperação da motocicleta no local por ele indicado.

6.

A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312, do CPP, diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade evidenciada na prática com uso de arma de fogo e do risco à ordem pública, sendo medida necessária e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do réu e de seu defensor em audiência não gera nulidade quando designada nova data para interrogatório e garantido o contraditório e a ampla defesa.

2.

O encerramento da instrução processual afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, salvo em caso de comprovada inércia do juízo processante.

3.

O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não acarreta nulidade quando confirmado por provas independentes e idôneas que reforçam a autoria.

4.

A prisão preventiva é legítima quando amparada em indícios robustos de autoria e materialidade e necessária à garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 226, 312, 319 e 563; CP, art. 157, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 52; STF, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04.05.2021; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.11.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente ARENILSOM CRUZ DE OLIVEIRA, preso no dia 21/08/2023, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 2º-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da Ação Penal nº 0801068- 19.2023.8.14.0021.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que a mesma foi realizada sem a presença do paciente, do corréu e de seu defensor; b) excesso de prazo na formação da culpa; c) nulidade do reconhecimento fotográfico, indo contra o artigo 226, do CPP;

Requereu em liminar, a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25209831 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 25277294 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 25564128 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 21/08/2023, por volta das 19H50, na Avenida Duque de Caxias, entre Barão do Rio Branco e Magalhães Barata, ao lado do Posto Ipiranga, município de Igarapé-Açu, Estado do Pará, o paciente na companhia do corréu LEYDERSON LEANDRO SILVA DA SILVA, agindo de maneira consciente e voluntária, em união de desígnios, entraram em uma loja denominada “Digital Informática”, de propriedade de MARCELO HEITOR DO NASCIMENTO SILVA e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular Redmi Note 11, cor preto, 01 (um) celular Motorola Moto E13, cor preto; e 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, placa QVK2H88.

Consta que, nas circunstâncias de tempo e lugar encimadas, a vítima, MARCELO SILVA, dirigiu-se ao estabelecimento comercial de sua propriedade, conduzindo a motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, placa QVK2H88, no intuito de pegar dinheiro. Contudo, ao abrir a porta de rolar e entrar na loja, foi abordado por 02 (dois) homens que, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Segundo a vítima, um dos homens, o que estava armado, era de estatura mediana, magro, cor de pele morena, usava calça jeans, camisa azul e boné rosa; o outro indivíduo era de estatura mediana, cor de pela branca, porte físico forte, vestia uma camisa do “Paris Saint-Germain Football Club”, cor vermelha, bermuda jeans e um boné rosa.

Após, anunciarem ao assalto, os homens exigiram a renda do dia, que o ofendido declarou ter depositado anteriormente. Na sequência, os roubadores amordaçaram a vítima com a própria camisa e tracaram-no no banheiro, fugindo com os bens já descritos.

Depois de conseguir se desprender, a vítima acionou a Polícia Militar, repassou as características dos assaltantes, bem como informou e-mail e senha do aparelho celular Redmi Note 11 para tentar rastreá-lo e localizá-lo.

Em diligências ininterruptas, a Polícia Militar conseguiu a primeira localização do aparelho celular, indicando que se encontrava no bairro da Água Limpa, para onde se direcionaram, entretanto sem êxito em encontrar os suspeitos.

Posteriormente, obteve-se uma nova localização, no bairro Almira Gabriel, já no município de São Francisco, para onde a guarnição militar se deslocou, com apoio da GUPM da VTR 0511, da cidade de Jambu-Açu e VTR 0531 do município de São Francisco do Pará.

Ao chegarem na localização indicada pelo GPS, os agentes chamaram pelos moradores da casa, sendo recebidos por Raquel Botelho da Luz. Explicada a situação e questionada se havia alguém mais dentro da casa, primeiramente ela negou. Contudo, ao ligarem para o aparelho celular roubado, ouviram um celular tocando e visualizaram quando um aparelho celular foi atirado por uma das janelas da casa. Nessa ocasião, Raquel contou que seu sobrinho, o paciente ARENILSON CRUZ DE OLIVEIRA, estava no interior do imóvel.

Ante o flagrante, foi realizada a entrada no imóvel e verificado, de pronto, que o coacto ARENILSON OLIVEIRA ainda estava vestido com as mesmas roupas usadas no assalto, uma camisa vermelha do “Paris Saint-Germain” e um boné rosa. Ao lado da residência, foi encontrado o aparelho roubado, o Redmi Note 11, bem como outro aparelho celular. Na oportunidade, o paciente ARENILSON OLIVEIRA negou participação no assalto e disse não saber onde a motocicleta estava.

Através do coacto ARENILSON OLIVEIRA, a equipe da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, soube que o corréu LEYDERSON SILVA se tratava do segundo assaltante e estava se escondendo em uma casa na Rua Mãe Catarina, no bairro da Água Limpa, ainda neste município. No local apontado, o segundo elemento foi realmente encontrado e capturado, tendo ele confessado a prática do delito em companhia do paciente ARENILSON OLIVEIRA. No momento, LEYDERSON SILVA declarou também que a motocicleta estava na posse do coacto ARENILSON OLIVEIRA.

Novamente em contato com o paciente ARENILSON OLIVEIRA, ele confessou que havia escondido a motocicleta roubada no Ramal do 96, entre a Rua do Arame e Travessa 96, no município de São Francisco, onde, de fato, encontraram o veículo em uma região de mata.

Na delegacia de Polícia, submetido a reconhecimento fotográfico, após narrar novamente as características dos assaltantes, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os denunciados como autores do roubo.

Eis os fatos.

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, TENDO EM VISTA QUE FOI REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE, DO CORRÉU E DE SEU DEFENSOR

A impetrante alega que no dia 07/03/2024, dia designado para audiência de instrução e julgamento nenhum dos dois acusados foi apresentado pela SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (provavelmente pela ausência de intimação), porém alheio a nulidade da ausência de apresentação do Réu preso o juízo inquinado coator optou por fazer a audiência sem ele.

Entretanto, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifica-se que o paciente não foi apresentado para a referida audiência pela SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tampouco estava presente a Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo sido nomeada advogada dativa para o ato. Na ocasião, foi determinada a designação de nova data para interrogatório do coacto.

Em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, verifiquei que no dia 19/03/2025, foram interrogados coacto ARENILSOM OLIVEIRA e o corréu LEYDERSON SILVA. Encerrada a instrução, foi concedido vista ao Ministério Público e à defesa, sucessivamente, para apresentação das alegações finais no prazo legal. As partes presentes ficaram cientes e devidamente intimadas.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

A impetração alega que há excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde 21/08/2023.

Tal alegação é descabida, posto que, conforme informado anteriormente, no dia 19/03/2025, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, momento em que o coacto foi interrogado, posteriormente a instrução foi encerrada, sendo concedido vista ao Ministério Público e defesa para apresentação das alegações finais.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois a instrução se encontra encerrada, configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, tendo em vista que o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, uma vez que desde o dia 19/03/2025, a instrução criminal já se encontra encerrada, o que enseja a aplicação da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

DA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

No que concerne à tese de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, em afronta ao disposto no artigo 226, do CPP, por se tratar de reconhecimento tendencioso.

Na espécie, não verifico o constrangimento ilegal apontado, vez que, embora o novo entendimento das Cortes Superiores tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no artigo 226, do CPP, seriam “mera recomendação”.

As formalidades definidas no artigo 226, do CPP não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração de prejuízo ao paciente. Segundo se depreende da exordial acusatória (Doc. Id. nº 100758804 - Páginas 1 a 3), dos autos principais, ao lado da residência onde o paciente se encontrava no ato da prisão em flagrante delito, foi encontrado o aparelho celular roubado, de marca Redmi Note 11, bem como outro aparelho celular, assim como o corréu LEYDERSON SILVA declarou também que a motocicleta roubada estava na posse do coacto ARENILSON OLIVEIRA, novamente em contato com o paciente ARENILSON OLIVEIRA, ele confessou que havia escondido a motocicleta roubada no Ramal do 96, entre a Rua do Arame e Travessa 96, no município de São Francisco, onde, de fato, encontraram o veículo em uma região de mata.

Assim, a identificação do paciente como autor do crime não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também na apreensão de objetos subtraídos em seu poder, no conjunto probatório produzido durante a fase investigativa, e na narrativa coerente e harmônica das testemunhas em juízo.

Não prosperam os argumentos de que o reconhecimento fotográfico teria sido o único elemento para a representação da prisão cautelar e único fundamento da decisão pela qual decretada a prisão.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e para garantir a instrução criminal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/05/2025